Tribunal: TJMT
Processo: 1013609-50.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013609-50.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Prestação de Serviços, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDIMILSON VENTURA DOS SANTOS - CPF: 006.782.408-09 (ADVOGADO), MARILENE ZUCCO BACK - CPF: 038.032.779-14 (EMBARGANTE), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (EMBARGADO), EDEGAR BOFF - CPF: 563.463.019-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL - INTENÇÃO DA PARTE EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – OMISSÃO, OBSCURIDADE E EQUÍVOCO - INOCORRÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo da parte embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
MARILENE ZUCCO BACK
,

em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,
DES
PROVEU
o recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

A parte Embargante alega suposta omissão, obscuridade e equívoco no Acórdão exarado, defendendo que o “recurso tem a finalidade de desconstituir a ilegal penhora de benefícios previdenciários, que única renda familiar, totalmente comprometida com o sustento, longínquo tratamento do seu cônjuge, diversos empréstimos consignados, anteriores à constrição, além do sustento de uma filha menor, totalmente dependente do ínfimo valor líquido, mesmo com a absoluta demonstração documental” (id. 199689182 - Pág. 2).

Ressalta que “prova documental dos Ids 117950010 e 117950012, inequívoca e oficial, do comprometimento da verba alimentícia, que mais usado nos tratamentos de saúde, forçando os empréstimos, restando líquido para alimentação, nada mais que R$ 1.200,00. Contra esses fatos não existem argumentos, justamente porque omitida a análise da prova fundamental da violação do direito defendido. Portanto, omissa a v. Decisão, por não apreciar a citada prova documental, sequer citados no v. Acórdão, ferindo o direito de apreciação da Embargante, por se tratar de provas relevantes, as quais não são passíveis de apreço pela instância Superior, pelo que, não pode perdurar esse vício processual. Desta forma, do direito da Embargante receber a completa prestação jurisdicional, recebendo a completa análise da sua prova e que seja declarado a que prestam os 44 documentos dos Ids, acima indicados. Com a completa apreciação do recurso, restará provada a impossibilidade da penhora de qualquer percentual dos proventos previdenciários, bem como, conduzirá à total procedência do agravo de instrumento. Por tais razões, necessário que a E. Primeira Câmara declare a que prestam os documentos médicos e hospitalares, para que servem os documentos bancários e outros, para, depois, concluir sobre as suas prestatividades e qual a relevância para os fundamentos deste recurso” (id. 199689182 - Pág. 3).

Requer, assim, o recebimento, conhecimento, e acolhimento dos embargos, para sanar os vícios apontados, por conseguinte, modificar o julgado.

A parte Embargada, intimada, apresentou contraminuta (id. 200770664 - Pág. 1/4), pugnando pela rejeição dos embargos, bem como a aplicação de multa nos termos do art. 1.026, §2o CPC e honorários de sucumbência.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração, opostos por
MARILENE ZUCCO BACK
,

em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,
DES
PROVEU
o recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL- PRELIMINAR – PRECLUSÃO E INTEMPESTIVIDADE – REJEITADA – MÉRITO - PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO DA DEVEDORA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO E. STJ QUE PERMITE AO INTÉRPRETE MITIGAR O ALCANCE DA NORMA PREVISTA NO ART. 833, INCISO IV, DO CPC, PARA ASSIM AUTORIZAR A PENHORA PARCIAL DO SALÁRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não está precluso a pretensão recursal quando a parte não é intimada, o que torna tempestiva a manifestação espontânea. Compatibilizando os princípios constitucionais da proteção ao salário e da efetividade das decisões judiciais, atentando-se ao princípio do razoável, há que se reconhecer que, se os salários se prestam para a satisfação das obrigações assumidas pelo assalariado, na hipótese deste descumpri-las sem justa causa, não demonstrando que a totalidade dos valores percebidos a título de remuneração está comprometida com suas necessidades básicas, nada obsta que parte dos valores recebidos seja constritada para a quitação da obrigação não paga. Recurso desprovido” (id. 196261675 - Pág. 1/2).

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Dessa forma, não obstante os argumentos apresentados pela parte embargante, tem-se que não lhe assiste razão.

É nítido que pretende a parte embargante apenas a rediscussão de matéria já decidida de forma unânime pela Turma Julgadora, o que é inadmissível. Por meio dos Embargos de Declaração, sem qualquer demonstração de vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interposto, uma vez que ele não se presta à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida.

A propósito:

“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
- APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II DO CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – NÃO VERIFICADAS - REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO.
Não se reveste de eficácia jurídica o contrato bancário supostamente firmado entre Instituição Financeira e índio idoso, de pouca instrução, não integrado, que não tem conhecimento e consciência dos
efeitos
do ato que a longo prazo corrói o benefício social destinado a assegurar um mínimo existencial a quem se pretende proteger.
Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, indígena e idosa, torna-se indevido o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição.
A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.
Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar error in judicando. Não se pode atribuir
efeitos

infringentes
a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”. (N.U 1000681-48.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022)

Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos.

Deixo de condenar a parte embargante nos termos art. 1.026, §2o CPC, por não se caracterizar protelatório, bem como em honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024